Tribunal: TJDFT
Processo: 0738726-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0738726-98.2021.8.07.0000 Autor ESPÓLIO DE JOSÉ MARCOLINO GOMES JÚNIOR Réu JOSE ROBERTO DE CARVALHO e LABORATORIO PRONTO ANALISE LTDA - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Intime-se o autor para ciência do novo Demonstrativo do Cálculo das Custas Finais juntado no Id 38326724 e para realização do respectivo recolhimento das referidas custas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Cumprida a diligência, cumpra-se o determinado na decisão de Id 36755639 para a devida baixa na distribuição e arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora